Tribunal: STF
Processo: Rcl 84465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Imóveis Morar Bem – Venda, Locação e Administração Ltda., em 10.9.2025, “em face do despacho de id 4fa4cdb (doc. anexo 05), prolatado pela MM. 68ª Vara do Trabalho de São Paulo da 2ª Região – SP, nos autos da CumPrSe 1000456-67.2025.5.02.0068” (fl. 1), pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    2. Em 15.9.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela embargante, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (doc. 53).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 16.9.2025, a embargante opõe, em 19.9.2024, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 59).



    4. Sustenta obscuridade, pois “não ficou claro se a decisão do supremo além de cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão dos processos até o julgamento definitivo do ARE 1532.603/PR, considerou nulos todas os atos e decisões proferidas a partir de 14/04/2025, conforme requerido às fls. 33 da inicial, item 58 b” (fl. 2, doc. 59).



    Afirma que há “omissão quanto ao pedido contido no item 58.c feito nos seguintes termos, quanto ao processo principal: c) caso assim não se entenda, que seja deferida a liminar para que, sejam suspensos os efeitos da EXECUÇÃO PROVISORIA autos 1000456-67.2025.5.02.0068 e do processo principal que se encontra no TST sob o nº 000717-83.2024.5.02.0030, bem como notificada as partes envolvidas para desta ação constitucional se manifestarem” (fl. 2, doc. 59).



    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. Na espécie vertente, inexiste a obscuridade e a omissão alegadas.



    Quanto à obscuridade arguida, a parte dispositiva da decisão embargada foi clara:



    “8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral” (doc. 53, grifos no original).



    A decisão embargada não “considerou nulos todas os atos e decisões proferidas a partir de 14/04/2025, conforme requerido às fls. 33 da inicial, item 58 b” (doc. 59).



    Quanto à omissão suscitada, tampouco assiste razão à embargante.



    A embargante pediu para:



    “b) cassar a decisão reclamada que não suspendeu o processo de EXECUÇÃO PROVISORIA e determinar às autoridades reclamadas do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Cumprimento Provisório de Sentença 1000456-67.2025.5.02.0068, que suspendam o processo até decisão final anulando todas as decisões e atos processuais posteriores a 14 de Abril de 2025 quando este E. Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão observância obrigatória sobre o tema ora em debate; inclusive a homologação de cálculos e ordem de pagamento em 15 dias ou, sucessivamente, c) caso assim não se entenda, que seja deferida a liminar para que, sejam suspensos os efeitos da EXECUÇÃO PROVISORIA autos 1000456-67.2025.5.02.0068 e do processo principal que se encontra no TST sob o nº 000717-83.2024.5.02.0030, bem como notificada as partes envolvidas para desta ação constitucional se manifestarem” (fl. 33, doc. 1, grifos nossos).



    O item c do pedido que a embargante formulou na inicial foi um pedido subsidiário ou sucessivo. Como foi vencedora no pedido principal, não havia porque analisar o pedido subsidiário.



    9. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora